Tribunal: TJSP
Processo: 2066531-63.2025.8.26.0000
Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto por Luiz Eduardo Auricchio Bottura para definir o momento de exigibilidade do preparo quando o pedido de gratuidade de justiça é indeferido em recursos de apelação e agravo de instrumento. O requerente

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INADMISSIBILIDADE.
I. Caso em Exame
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas proposto por Luiz Eduardo Auricchio Bottura para definir o momento de exigibilidade do preparo quando o pedido de gratuidade de justiça é indeferido em recursos de apelação e agravo de instrumento. O requerente busca afastar a exigência de recolhimento imediato do preparo após decisão monocrática, pleiteando que seja devido apenas após confirmação pelo colegiado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar o momento de exigibilidade do preparo em sede recursal quando o pedido de gratuidade de justiça é indeferido.
III. Razões de Decidir
3. Não houve demonstração de efetiva repetição de processos sobre a mesma questão unicamente de direito, nem risco à isonomia e segurança jurídica.
4. A maioria das Câmaras do Tribunal de Justiça de São Paulo segue a orientação do Superior Tribunal de Justiça, que não exige o preparo antes do pronunciamento colegiado.
IV. Dispositivo e Tese
5. Inadmissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.
Tese de julgamento: 1. Ausência de requisitos legais para instauração do IRDR. 2. Inexistência de controvérsia significativa entre julgados.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, arts. 976, 978, 979.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 2391869-97.2024.8.26.0000, Rel. Vianna Cotrim, Órgão Especial, j. 12.02.2025.
STJ, REsp 2.087.484-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.10.2023.